Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Acidente de trânsito. Viatura oficial e veículo particular. Alegação de culpa exclusiva do condutor. Ausência de laudo pericial e de provas suficientes. Improcedência mantida.
I. Caso em exame
1. A cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória julgada improcedente. O órgão público alegou que o acidente de trânsito, ocorrido em 6 de dezembro de 2022, foi causado por culpa exclusiva do réu, que conduzia veículo particular em alta velocidade, ultrapassou bloqueio sinalizado com cones e luzes e colidiu contra viatura oficial do DETRAN/DF. Sustentou, ainda, que o motorista apresentava sinais de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do etilômetro, conforme o Boletim de Ocorrência e o Termo de Constatação de Embriaguez. A sentença recorrida entendeu não haver prova técnica suficiente para comprovar a culpa do réu nem laudo pericial sobre a dinâmica do acidente, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido de ressarcimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as provas apresentadas pelo DETRAN/DF são suficientes para comprovar a culpa do réu e o nexo causal entre sua conduta e o dano e (ii) se a ausência de laudo pericial e de outros elementos técnicos inviabiliza a responsabilização civil do condutor particular.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil é subjetiva, exigindo a comprovação de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa.
4. O conjunto probatório não se mostra suficiente para demonstrar a culpa do réu, pois o boletim de ocorrência não foi integralmente juntado aos autos e o laudo pericial do Instituto de Criminalística, obrigatório em acidentes envolvendo veículos oficiais (art. 4o da Portaria n. 85/2022 da Casa Militar do DF), não foi apresentado.
5. Inexistem testemunhas ou registros técnicos capazes de esclarecer a dinâmica do sinistro. O único documento constante dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante n. 1188/2022, é genérico e não descreve a velocidade, a sinalização ou a placa da viatura atingida.
6. Quanto à alegada embriaguez, o apelante não juntou o Termo de Constatação de Embriaguez previsto no art. 277 do CTB, sendo insuficiente a simples recusa ao teste do etilômetro para comprovar alteração da capacidade psicomotora.
7. O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos não exime o autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Assim, a ausência de prova técnica impede o reconhecimento da culpa e do dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige prova concreta do ato ilícito, da culpa e do nexo causal, não bastando a narrativa administrativa desacompanhada de laudo técnico. 2. O ônus de provar a culpa do condutor e o dano ao patrimônio público incumbe ao ente autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, I; CTB, art. 277; Portaria n. 85/2022 da Casa Militar do DF. Jurisprudência relevante citada: N/A